Tribunal: TJSP
Processo: 1011992-42.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011992-42.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Heloisa Rosa Romaro 17332336871, e a parte embargada Bradesco Saúde
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011992-42.2017.8.26.0002/50000 -
Voto no: 4897 *lp/frg/pv
2/3
Voto no: 4897
Embargos de declaração no: 1011992-42.2017.8.26.0002/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Santo Amaro
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Jamil Nakad Junior
Embargante: Heloisa Rosa Romaro 17332336871
Embargado(a): Bradesco Saúde S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de desistência
recursal formulado pela própria parte embargante. Insurgência
cuja apreciação fica prejudicada.
Embargos NÃO CONHECIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
309/317, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à apreciação das provas carreadas aos autos, que são
capazes de afastar a aplicação de multa contratual.
Prequestionou a matéria.
Após a oposição dos embargos, sobreveio, porém, notícia de celebração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011992-42.2017.8.26.0002/50000 -
Voto no: 4897 *lp/frg/pv
3/3
de acordo entre as partes.
É o relatório.
Os embargos NÃO COMPORTAM CONHECIMENTO.
Às fls. 05, requereu a embargante DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS
OPOSTOS, pugnando pela sua homologação.
De notar-se que a homologação, em sua essência: i) culmina na perda do
objeto deste recurso; e ii) acaba por prejudicar a análise da insurgência nele constante.
Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso
formulado pela embargante, nos termos do art. 998, do CPC, e DEIXO DE
CONHECER os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)